Tribunal: STF
Processo: RE 404276
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento Parcial. Prisão
   Civil. Depositário infiel. Possibilidade. Alegações rejeitadas.
   Precedente do Pleno. Agravo regimental não provido. O Plenário da
   Corte assentou que, em razão do status supralegal do Pacto de São
   José da Costa Rica, restaram derrogadas as normas estritamente
   legais definidoras da custódia do depositário infiel.